Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a embargante que o acórdão possui omissões, contradições e obscuridades. Para tanto, assinala que a decisão foi omissa (i) quanto ao artigo 506 do CPC, visto que o Distrito Federal não integrou a ação possessória que fundamentou a perda da posse; (ii) quanto à violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, eis que o Distrito Federal foi atingido diretamente por decisão que cancelou débitos tributário sem que participasse daquela demanda; (iii) acerca da impossibilidade de redirecionamento dos débitos a terceiros em razão da prescrição; e (iv) quanto à interrupção da prescrição pelo parcelamento. Também suscitou contradições entre o reconhecimento do parcelamento e a declaração de prescrição, além da alegação de que inexiste prejuízo ao Distrito Federal uma vez que, na verdade, os débitos de 2018 e 2019 não serão direcionados a terceiros face a prescrição. Enfim, elencou obscuridades quanto ao termo inicial da prescrição adotado no julgamento e o fundamento para afastar os efeitos do artigo 506 do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apurar a existência de vícios no Acórdão de ID 77989163.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. Quanto às supostas omissões acerca da não participação do Distrito Federal na ação possessória; da obscuridade quanto ao fundamento para afastar o artigo 506 do CPC, além da alegada omissão e contradição relacionadas à impossibilidade de cobrança dos tributos contra terceiro em face da prescrição, pontue-se que o acórdão elucidou que “9. Na hipótese dos autos constata-se que a parte autora deixou de exercer a posse do imóvel em 14/03/2017. Contudo, não efetuou a comunicação para o Distrito Federal, visto que não cumpriu a obrigação acessória de alteração do Cadastro Imobiliário Fiscal. Assim, o ente público alega que não pode ser prejudicado pela reintegração de posse decorrente de ação judicial que não participou, em conformidade com o artigo 506 do CPC (“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”). 10. A situação fática afasta a tese do Distrito Federal de que a inércia da parte autora quanto à sua obrigação tributária acessória inviabilizaria a cobrança dos débitos de IPTU em face do atual possuidor. Isso porque a reintegração da posse ocorreu no ano de 2017. Assim, analisando os débitos de IPTU/TLP a partir da alteração da posse (ou seja, de 2018 em diante), pontue-se que a teor do artigo 173 do CTN “O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”. Desse modo, o Distrito Federal ainda está no prazo decadencial para constituir o crédito tributário quanto ao terceiro que detém a posse do bem em relação aos exercícios de 2020 em diante. Ademais, especificamente quanto aos exercícios de 2018 e 2019, não obstante a impossibilidade de constituir o crédito tributário em face de terceiro pelo decurso do prazo quinquenal, constata-se que o Distrito Federal efetuou a sua constituição em face da parte autora, sendo que na presente demanda foi reconhecida a prescrição daqueles débitos (de 2018 e 2019) face a inércia do Distrito Federal. Portanto, não se constata prejuízo em face do Distrito Federal em suposta afronta ao artigo 506 do CPC, uma vez que a impossibilidade de cobrar os valores referente aos exercícios de 2018 e 2019 decorreu da sua inércia, enquanto remanesce a possibilidade de cobrar os demais débitos em face do terceiro detentor da posse”.
7. Também ausente omissão, contradição e obscuridade relacionados ao parcelamento e a contagem do prazo prescricional e a sua interrupção. Para tanto, identifica-se que o acórdão apresentou de forma clara os fundamentos jurídicos para constatar a prescrição, ao dispor que “6. Comprovado nos autos que no dia 14/03/2017 a parte autora perdeu a posse do imóvel elencado em face de reintegração de posse decorrente de decisão judicial (ID 76709841, pág. 3). Ademais, constata-se que o Distrito Federal não teve ciência da alteração da posse daquele imóvel, efetuando o lançamento tributário do IPTU anualmente em face da parte autora, de modo que no início da demanda constava como devedora do IPTU desde o ano de 2008 até 2025. Enfim, relevante pontuar que a parte autora reconhece que no dia 11/01/2013 realizou o parcelamento administrativo dos débitos de IPTU até aquela data, comprovado pelo ID 76709854. 7. Estabelece o artigo 174 do CTN que “A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: (...) II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024) (...) IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. Na hipótese, está demonstrado que no ano de 2013 a parte autora efetuou o parcelamento dos débitos anteriores, o que demonstra o reconhecimento da dívida, sendo causa interruptiva da prescrição. Não obstante, a interrupção acarreta o reinício da contagem do prazo prescricional a partir daquele momento, de modo que em 2013 foi iniciada nova contagem quinquenal do prazo prescricional. Assim, constata-se que a prescrição daqueles débitos. Quanto aos anos subsequentes, pontue-se que até a Lei Complementar no 208/2024 apenas o protesto judicial era causa interruptiva da prescrição, sendo que aquela norma incluiu o protesto extrajudicial, o que se admite a partir daquela Lei Complementar. Todavia, não consta a comprovação de protesto judicial (ou extrajudicial a partir da LC no 208/2024) dentro do prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário relativo aos anos de 2014 a 2020, de modo que se confirma a prescrição daqueles débitos em face da parte autora.”
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.